Tribunal: TJPA
Processo: 0032567-78.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032567-78.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGOR CAMILO DE ALENCAR LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SÚMULA 340 STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

2 – Decisão monocrática agravada que reformou a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao autor até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91.

3 – Agravo conhecido e improvido.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de julho a 01 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso
,
nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte interposta por
IGOR CAMILO DE ALENCAR LOPES.

Na ação ordinária
movida pelo agravado IGOR CAMILO DE ALENCAR LOPES, na qual requereu o pagamento de pensão previdenciária até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, na condição de estudante universitário, em virtude do falecimento de seu genitor em abril de 2008, sendo que deixou de receber o pagamento ao completar 18 anos. Com o julgamento da ação no primeiro grau foi proferida a sentença condenando a agravante a pagar as parcelas inadimplidas a contar da data da suspensão e para continuar o pagamento até completar a idade de 21 anos.

Em suas razões recursais o agravante alega que legislação específica do ente previdenciário do Estado evidencia a falta de amparo jurídico e que a decisão monocrática
ignorou completamente a legislação previdenciária específica do Regime Próprio

do servidor público do Estado do Pará (LC nº 039/2002)

Argumenta que merece ser reformada, uma vez que não se pode admitir como dependentes previdenciários maiores de 18 anos, alegando ser totalmente sé totalmente contrária aos dispositivos legais.

Ante o exposto, requer que seja recebido o presente recurso e ao afinal, que seja dado provimento para reformar a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado, conforme (Id.3651233).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como relatei na decisão recorrida,

na sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento do benefício de pensão por morte retroativo desde a supressão do benefício até o autor completar 21 anos de idade.

Pós bem, como destaquei anteriormente a sentença apelada encontra-se em consonância ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP n. 1369832/SP, no qual, fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não havendo o que se falar em pagamento de pensão ao beneficiário maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil. (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

Foi verificado na decisão recorrida que o agravado após o falecimento de seu pai em abril de 2008, passou a receber a pensão por morte, que perdurou até a data de maio de 2009, quando implementou a maioridade civil e teve o benefício suprimido.

Destaquei ainda, o teor de tal dispositivo, porque apesar de entender pela inexistência de amparo legal ao pedido de extensão do benefício de pensão por morte até 24 anos ou até a conclusão de ensino superior, verifico que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, nos termos do 16, I, sendo devida a pensão por morte até essa idade (artigo 77, §2º, II)

Destarte, diante do conflito das normas, deve prevalecer o disposto na norma federal, face a proibição expressa, prevista no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, dos entes federados concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Com efeito, apesar de não haver na legislação estadual previsão para o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade para o dependente do segurado, diante do conflito entre a norma estadual e a federal tratando do mesmo tema, resta claro que a Lei Estadual não pode contrariar o disposto em norma Federal, razão pela qual está deve prevalecer, em face da proibição expressa descrita no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Por esse prisma, vale destacar o disposto nos artigos 16 e 77 da Lei nº 8.213/1991, que considera como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido;”

No mais destaco que o art. 24, inciso XII da Constituição Federal estipula que a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e que, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida, pois a competência dos Estados é meramente suplementar, conclui-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos e não até a maioridade civil do dependente.

Portanto, o benefício do agravado foi indevidamente cancelado pelo agravante ao completar 18 (dezoito) anos de idade, como já mencionei na decisão agravada.

............................................................................................

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE.

A pensão por morte é devida ao filho até a idade de 21 (vinte e um) anos, não havendo previsão legal para ampliar esse período, mesmo que o beneficiário seja estudante universitário. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1333472 MS 2012/0142693-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta E. Corte de Justiça sobre a matéria em questão que corroboram o meu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE.SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM RAZÃO DO AUTOR TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO AUTOR.SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.717/1998. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES.SENTENÇA REFORMADA.CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1.A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido. 2.Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é

(9460199, 9460199, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-24)

...........................................................................................

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

3. Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido.

ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 0

(8529331, 8529331, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/08/2022